Tribunal: TJPA
Processo: 0817773-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817773-19.2023.8.14.0401

APELANTE: ROMULO GUSTAVO MACHADO DE MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E FIRMES. CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante RÔMULO

GUSTAVO MACHADO DE MORAIS
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, fixando-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1

Absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ausência de prova pericial.

Razões de decidir

1.

A absolvição do apelante por insuficiência de provas não se sustenta, pois, a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo foram comprovadas por documentos oficiais, depoimentos coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório e pela confissão do réu. A jurisprudência do STJ admite a ausência de perícia nesses casos, por se tratar de crime de perigo abstrato. Assim, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, afastando a aplicação do
in dubio pro reo
.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

A tese de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, II, do CPP), não merece acolhida, pois a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) foram satisfatoriamente comprovadas. A apreensão do revólver com munições foi formalizada em auto próprio e confirmada pelos policiais militares que realizaram a abordagem, cujos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, foram coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos constantes nos autos. Ademais, o réu confessou a prática do crime tanto na fase policial quanto em juízo, reforçando a autoria. Conforme entendimento pacífico do STJ, trata-se de crime de perigo abstrato, sendo prescindível o laudo pericial quando a materialidade é comprovada por outros meios válidos. Assim, não há margem para aplicação do
in dubio pro reo
, devendo a condenação ser mantida.

Dispositivos relevantes
:

Art.
14 da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

(STJ - HC: 581465 SC 2020/0113749-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/06/2020).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052954020188140028 21956841, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a)_______________

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0817773-19
.2023.8.14.0401

COMARCA: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: RÔMULO GUSTAVO MACHADO DE MORAIS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por RÔMULO GUSTAVO MACHADO DE MORAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em 10 de outubro de 2023 (ID: 20763004), imputando ao apelante a mencionada infração penal.

A inicial acusatória foi recebida em 11 de outubro de 2023 (ID: 20763005), dando início à fase instrutória com plena observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Após a regular instrução, sobreveio sentença condenatória em 05 de junho de 2024 (ID: 20763047), reconhecendo a responsabilidade penal do apelante pela prática do delito descrito na exordial acusatória e aplicando-lhe a reprimenda acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação na mesma data da publicação da sentença [05 de junho de 2024 (ID: 20763048)].

Apresentando suas razões recursais em 06 de junho de 2024 (ID: 20763054), nas quais requer:

·

A absolvição do apelante com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de prova da materialidade delitiva, invocando, para tanto, o princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões apresentadas em 16 de julho de 2024 (ID: 20763062), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou em 27 de agosto de 2024 (ID: 21697892) pelo conhecimento da apelação, mas no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (
IN DUBIO PRO REO
).

A tese absolutória sustentada pela defesa do apelante
RÔMULO GUSTAVO MACHADO DE MORAIS ancorada na suposta insuficiência de provas e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos II, do Código de Processo Penal,
não merece acolhimento
.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não merece acolhida, uma vez que materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos.

O Boletim de Ocorrência n.º 00002/2023.111672-7 (ID: 20762968 - Pág. 01 a19) e o Auto de Exibição e Apreensão (ID 20762968, Págs. 16/17) atestam a apreensão de um revólver, marca Taurus, nº 771070, com quatro munições, o que configura a existência do objeto material do crime.

Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais militares Edinei Medeiros da Silva e José Alfredo Conceição de Souza Júnior demonstraram, de forma coerente e harmônica, que o apelante portava a referida arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

Passa-se à análise dos depoimentos constantes do termo de audiência realizado em 24 de janeiro de 2024, devidamente registrado em mídia digital (ID: 20763034) e expressamente mencionado na sentença condenatória proferida em 05 de junho de 2024 (ID: 20763047), os quais servirão de base para a avaliação da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

Em juízo, a testemunha/policial militar
EDINEI MEDEIROS DA SILVA
em sua oitiva informou que: “(...) Estava com meu parceiro (...) Que em um momento falou sobre uma confusão no BRT em um micro ônibus (...) Que era um casal que estava no fundo do ônibus (...) Que ao ser indagado o réu mudou de conversa (...)
Que fizemos uma revista do réu e encontramos o réu com um revolver 38 com munição

(...) Que foi dada voz de prisão (...) Que na bolsa da companheira foi encontrado celular e pequena porção de maconha (...)
Que a arma estava municiada (...) Que só soubemos na delegacia que o réu era foragido e que não tinha voltado da saída (...) que reconheço o réu (...) Que o revolver estava na cintura do réu

”. Grifei.

Em juízo, o policial militar José Alfredo Conceição de Souza Júnior confirmou integralmente o teor de suas declarações prestadas na fase policial, relatando com clareza e segurança as circunstâncias que envolveram a abordagem e a apreensão da arma de fogo com o apelante.

Narrou com detalhes o desenrolar da diligência e os elementos que permitiram constatar a prática delitiva.

O próprio acusado Rômulo Gustavo Machado de Morais por sua vez, confessou a autoria do crime tanto na delegacia quanto em juízo, corroborando os demais elementos de prova.

Conforme jurisprudência consolidada, os depoimentos de testemunhas, sobretudo quando coerentes e prestados sob o contraditório, possuem relevante valor probatório, especialmente quando descrevem com precisão a conduta e identificam com segurança o autor do delito, legitimando a condenação penal.

Importa destacar que os depoimentos colhidos em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, estão em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, revelando-se coerentes entre si e com os demais elementos de prova.

Essa harmonia entre os relatos testemunhais e as provas documentais reforça sua credibilidade e legitimidade, sendo plenamente aptos a embasar a condenação, conforme orientação pacificada na jurisprudência, sobretudo quando descrevem com firmeza os fatos delituosos e identificam o agente como autor da infração penal.

A respeito da matéria, cumpre destacar os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por diversos Tribunais de Justiça do país, cujas decisões têm reiteradamente reconhecido a validade e a força probante dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente nos casos em que há coerência entre os depoimentos testemunhais e os demais elementos constantes dos autos, conferindo-lhes robustez suficiente para fundamentar a condenação penal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019) . Precedentes. 3. Contudo,
a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022). Grifei.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, vejamos:

APELAÇÃO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
NULIDADE DE PROVAS
. INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL
. PRELIMINARES REJEITADAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Não há que se falar em nulidade decorrente do flagrante realizado pela Guarda Municipal, uma vez que, como é cediço, qualquer pessoa poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É a literalidade do art. 301 do CPP. Ademais, conforme consignou o juízo, na decisão combatida, a Guarda Municipal estava trabalhando em apoio a SEMA na fiscalização de crimes ambientais, sendo autorizada a colaborar com os órgãos da segurança pública, possuindo competência para encaminhar à Delegacia de Polícia os agentes infratores, conforme ocorreu no caso em concreto. Preliminar rejeitada. 2 –
Resta afastada a alegada nulidade da sentença por ausência de prova da materialidade delitiva, quando, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (...)
" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 3 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos, em juízo, dos Guardas Municipais e do próprio apelante, de onde se conclui que a arma e as munições foram encontradas na sua embarcação e entregues por ele às autoridades. 4 – Em que pese não tenha sido contestada, anoto que a dosimetria da pena se encontra bem sopesada, resultando em reprimenda proporcional e adequada, portanto, imune de reparos.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052954020188140028 21956841, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Do mesmo modo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem plena validade como prova, especialmente quando se mostram coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ em casos análogos:

Em acréscimo,
registre-se que as declarações dos agentes públicos, coerentes e consentâneos com as demais provas dos autos, são meios idôneos de formação do convencimento do magistrado, nesse sentido: "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos
" (AgRg no REsp n. 262.655/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/06/2013). (STJ - HC: 581465 SC 2020/0113749-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/06/2020). Grifei.

No caso dos autos, os relatos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem e apreensão da arma apresentaram-se firmes e convergentes com os documentos constantes do processo, como o auto de apreensão e o boletim de ocorrência.

Assim, verifica-se a existência de um conjunto probatório seguro e suficiente para embasar a condenação de Rômulo Gustavo Machado de Morais pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Embora a Defesa tenha manifestado inconformismo com a condenação, não lhe assiste razão, uma vez que o conjunto probatório reunido nos autos é coeso e suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do delito.

Desse modo,
não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas
, tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a robustez do acervo probatório.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de (ID: 21697892),
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação

exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025